Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 323).



    Em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória do réu SILVIO DE MELO ROCHA (CPF nº 580.182.556-87), condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.108 da PET 11076/DF).



    Os autos se encontram na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa.



    Em 6/1/2025, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA afirmou que o réu é “PORTADOR DE NEOPLASIA MALÍGNA (CÂNCER)”, bem como requereu autorização para “deslocar-se até a cidade de Montes Claros, distante a 240 km, e a consulta estar agendada para às 07:00h, requer-se autorização para deslocar-se até o mencionado Hospital para tratar da saúde nos dias 20 e 21 de janeiro de 2025”, o que deferi (eDocs. 454-457).



    A Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu autorização para que o acusado possa se ausentar de sua Comarca (Monte Azul/MG), nos dias 26 e 27 do mês de maio de 2025 (petição STF nº 58.799/2025, eDocs. 598-601). 



    O pedido é para que o réu possa se deslocar até a cidade de Montes Claros/MG e realizar consulta médica agendada para o dia 27/5/2025, às 7h, no Hospital Dilson Godinho.



    O requerente juntou a cópia do agendamento de consulta com o médico hematologista Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM nº 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 27/5/2025 às 7h (eDoc. 599), além de juntar relatório médico e comprovantes da última consulta realizada em 29/4/2025 (eDoc. 601).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta médica com o médico hematologista Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM nº 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, no dia 27/5/2025 às 7h.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 26/5/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, no dia 27/5/2025, às 7h.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    Diante da consulta agendada para o dia 27/5/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente